Tribunal: STF
Processo: Rcl 66713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989/PR. TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ronaldo Marques de Araújo, em 21.3.2024, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial n. 1.332.991, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



O caso



    2. Relata que, em 2010, o Ministério Público Federal ajuíza a Ação Civil Pública n. 5004512-71.2010.404.7200/SC contra o reclamante, sob alegação de que teria exercido advocacia privada enquanto procurador federal. Em 2020, o Ministério Público Federal requer o cumprimento provisório da sentença (Processo n. 5002581-81.2020.4.04.7200), o que resulta na suspensão do pagamento de seus proventos.



    Narra que, ao examinar a apelação interposta pelo reclamante, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso para “suprimir da sentença a obrigação de restituir ao erário” (fl. 16).



     



    Esclarece que, “mesmo com o reconhecimento da ilegitimidade ativa e da prescrição, pelo próprio Dominus Litis, da comprovação da utilização da prova ilícita com a violação das prerrogativas do advogado público (razão da Assistência da OAB) e da comprovação da nulidade do processo, a Execução teve prosseguimento, estando o Reclamante privado de qualquer meio de subsistência desde julho de 2021” (fl. 17).



    Assinala que, depois da interposição do recurso especial, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, a qual dispõe ser necessária “a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se (...) a presença do elemento subjetivo – DOLO” 
(fl. 18), o que não estaria presente na espécie.



    Argumenta que este Supremo Tribunal “entendeu constitucional a nova redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, que erradicou a improbidade administrativa na modalidade culposa; (…) [compreendeu ser] retroativa [a] Lei nº 14.230/21 naquilo que beneficie os réus, em se tratando de ações ainda em curso (não afetadas pela coisa julgada), excluída a hipótese de prescrição; e, (...) para casos tais, deve ser observada também a comprovação de responsabilidade subjetiva, ou seja, para que haja improbidade administrativa, deve haver dolo na violação dos artigos 9, 10 e 11 da LIA” (fl. 19).



    Ressalta que, “em atenção ao efeito erga omnes, ao caráter vinculante do julgado e, em se tratando de processo ainda não encerrado, é imprescindível a análise dos efeitos retroativos da Lei nº 14.230/2021 para o caso em apreço, naquilo que for beneficiar o ora Reclamante” (fl. 22).



     



    Informa que, “com a promulgação da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.1230/21)[,] o Reclamante peticionou nos autos da Execução, ao Magistrado de Piso, no eg. TRF4, por meio de Agravos e no 
Col. STJ, através de Embargos Aclaratórios, arguindo a aplicação imediata da novatio legis, para suspender, de imediato, a execucional, todavia, não obteve sucesso em nenhuma das instâncias” (fl. 31).



    Assevera que, “logo em seguida à aprovação, por esse Supremo Tribunal Federal, do Tema 1199, o Reclamante peticionou (fl. 3.221) ao Reclamado (processo em curso) dada a sua retroatividade e à repercussão geral, reconhecida pela Corte, todavia, a digna Autoridade Reclamada indeferiu o pedido (fl. 3.246), sem nenhuma fundamentação” (fl. 31).



    Salienta que “só haverá ato de improbidade com base no art. 10, da LIA, por meio da conjunção de, a rigor, dois requisitos: uma conduta dolosa, comissiva ou omissiva, e uma lesão efetiva (e comprovada) ao erário público” (fl. 33), o que não teria sido comprovado nos autos do processo subjacente.



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5004512- 71.2010.404.7200/SC, com trâmite na 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça sob o nº AREsp. 1.332.991-SC” (fl. 34).



     



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar a decisão reclamada, determinando-se a extinção da referida Ação Civil Pública” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.332.991, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o reclamante não juntou aos autos cópia da decisão reclamada, limitando-se a apresentar a ementa do julgado dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 
n. 1.332.991, que não se refere à controvérsia sobre a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. Junto com a inicial veio também cópia de despacho exarado pelo Ministro Humberto Martins, em 22.2.2023, determinando “o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência desta Corte pra a realização de juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos às fls. 2.502-2.551 e 2.955-2.988” (e-doc. 17). Entretanto, não procedeu a apresentação do recurso extraordinário, tampouco comprovou sua inadmissão pela sistemática da repercussão geral.



    Acrescente-se a isso que o andamento processual do Agravo em Recurso Especial n. 1.332.991 não indica tenha sido realizado juízo de admissibilidade de eventual recurso extraordinário interposto pelo reclamante, do que decorre a ausência de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias.



    Não há informações nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça sobre admissão de recurso extraordinário contra a decisão apontada como reclamada, o que impede o processamento válido desta reclamação por alegado descumprimento do Tema 1.199.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



     Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora